Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-17.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Ação revisional de cláusula contratual, com pleitos cumulados de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Demanda de segurado em face de banco e de empresa seguradora – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Arguição dos réus no sentido de que legítimo o reajuste de preço

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Ação revisional de cláusula contratual, com pleitos cumulados de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Demanda de segurado em face de banco e de empresa seguradora – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Arguição dos réus no sentido de que legítimo o reajuste de preço aplicado – Inconsistência jurídica – Aumento de prêmio ocasionado por reenquadramento etário – Impossibilidade, na hipótese - Segurado com mais de 60 anos de idade - Vínculo contratual que perdura há mais de 30 anos - Flagrante abusividade – Inteligência do art. 422, do CC, art. 51, IV, X e XV, do CDC, e art. 15, § único, da Lei no 9.656/98 - Precedentes – Danos morais – Verificação - Irresignação do autor quanto à restituição de valores de forma simples, haja vista a má-fé dos réus na cobrança a maior – Inconsistência – Autor e réus que divergem com relação ao prazo prescricional aplicável ao pedido de restituição de valores - Restituição que deverá abarcar os valores pagos a maior até 1 ano antes do ajuizamento, eis que os anteriores foram atingidos pela prescrição – Reforma, neste ponto.

Apelo dos réus parcialmente provido.

Recurso adesivo do autor desprovido.